Tribunal: TJMT
Processo: 1026577-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026577-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), ANDRE CHAO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 322.220.588-48 (AGRAVANTE), FRANCYHELLI MERELES DE SOUZA CAPANEMA - CPF: 119.940.806-98 (AGRAVADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), HOSPITAL VALE DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 10.898.942/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
– ERRO MÉDICO – CIRURGIAS ESTÉTICAS E REPARADORAS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – PROVA PERTINENTE – DECISÃO REFORMADA –
AGRAVO
PROVIDO
.

No caso de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em razão de erro médico, em tese, praticado por ocasião da realização de cirurgias plásticas, a atuação do perito é relevante e pode auxiliar o magistrado na análise da documentação acostada aos autos, como prontuários, fotografias, relatórios médicos, além da anamnese na paciente, com o fim de examinar o acerto, ou não, nas condutas adotadas pelo profissional, e dar mais elementos para embasar o magistrado em sua deliberação final.

Agravo provido.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026577-78.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ CHAO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA

AGRAVADA: FRANCYHELLI MERELES DE SOUZA CAPANEMA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRÉ CHAO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1002389-89.2023.8.11.0021, movida por
FRANCYHELLI MERELES DE SOUZA CAPANEMA
,
que indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Inconformado, o Agravante alega que o indeferimento da perícia técnica caracteriza cerceamento de defesa, visto se tratar de prova imprescindível ao deslinde do feito.

Com isso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, e, no mérito, pelo provimento, deferindo o pedido de produção de prova pericial junto à Agravada e ao Hospital Vale do Araguaia LTDA. (também requerido da demanda).

Preparo recolhido, consoante ID.

240407668.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 240569157.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1002389-89.2023.8.11.0021, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

O Recurso comporta provimento.

Isso porque, a ação em voga se trata de indenização por danos materiais, morais e estéticos, por suposta falha na prestação de serviço em razão das cirurgias plásticas de colocação de próteses de silicone nos seios, e reparadora no abdômen, realizadas pelo médico Agravante na paciente Agravada, no âmbito do também requerido, HOSPITAL VALE DO ARAGUAIA LTDA.

O Recorrente não se conforma com a decisão que indeferiu a produção de prova pericial, e alega que, apesar de os fatos datarem do ano de 2021, a finalidade da prova perquirida ainda pode ser alcançada, com a análise técnica de todo o conjunto probatório, e não apenas do corpo da Agravada.

Razão lhe assiste, pois um perito na área médica pode auxiliar o magistrado na análise da documentação acostada aos autos, como prontuários, fotografias, relatórios médicos, com o fim de examinar as condutas adotadas pelo profissional, e dar mais elementos para embasar o magistrado em sua deliberação final.

Ademais, a produção da referida prova visa também afastar eventual arguição de cerceamento de defesa e nulidade da sentença, em caso de interposição de futuro apelo.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CIRUGIA NO COTOVELO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DISCORDÂNCIA DA PARTE – LAUDOS DIVERGENTES APRESENTADOS POR ASSISTENTES TÉCNICOS – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO PERITO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – DEMANDA IMPROCEDENTE – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – ART. 480, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, evidenciada a necessidade de maior instrução probatória acerca do quanto alegado pelas partes, deve ser anulada a sentença que acolheu na íntegra o laudo pericial judicial, mormente em razão dos laudos divergentes apresentados pelos assistentes técnicos, nos termos do quanto disposto no art. 477, §2º, inc. I e II, do CPC, devendo a prova ser repetida, na forma do art. 480, do mesmo codex, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
(N.U 1014912-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 16/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATENDIMENTO MÉDICO - MORTE DO PACIENTE - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS – PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO QUE NÃO OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS CONTIDOS NO ARTIGO 473 DO CPC - IMPUGNAÇÃO PELA AUTORA - AUSENCIA DE APRECIAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PELOS AUTORES – INDEFERIMENTO - JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Sendo a perícia pautada pelos critérios previstos em lei (Art. 473, CPC), o que na hipótese não foi observado, necessário se faz desconstituir a homologação do laudo pericial, sobretudo quando ele teve manifesta relevância probatória, uma vez que, com base nele, a sentença de improcedência restou fundamentada, quando sequer deveria ter sido considerado como prova apta.

2. No caso, a dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos não se consubstancia em matéria eminentemente de direito, mas de fato, exigindo, portanto, a dilação probatória requerida, com a oportuna instrução do feito, sem o quê resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando a sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial.
(N.U 1001183-55.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Com essas considerações, é de ser dado provimento ao Recurso, para que seja produzida a prova pericial almejada pelo Recorrente.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para deferir o pedido de produção de prova pericial junto à Agravada e ao Hospital Vale do Araguaia LTDA, também requerido na demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024